Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-06.2018.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-06.2018.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO PIMENTEL GUIMARAES FILHO e outros

Advogado(s)
:
PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ, ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

APELADO: ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS e outros

Advogado(s)
:
ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS, PABLO OTTO MENDES DE SANTANA, VICTORIA KALINE BATISTA DA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, consolidando crédito correspondente aos honorários sucumbenciais e custas adiantadas pelo autor, com determinação de bloqueio via SISBAJUD e afastamento da incidência de multa por descumprimento de obrigação de não fazer. O executado, beneficiário da gratuidade de justiça, insurge-se contra a determinação de bloqueio patrimonial para satisfação de honorários sucumbenciais e custas processuais, sustentando a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC. O exequente pretende a reforma da sentença para que seja determinada a condenação do executado ao pagamento de astreintes por alegado descumprimento da obrigação de não fazer. A concessão da gratuidade de justiça não exonera o beneficiário do pagamento dos ônus sucumbenciais, porém, impõe a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. A suspensão alcança todas as verbas sucumbenciais, incluídas as custas adiantadas pela parte vencedora. Inexistindo prova de alteração da condição de hipossuficiência econômica do beneficiário, subsiste a suspensão da exigibilidade, sendo inviável a prática de atos constritivos sobre seu patrimônio para satisfação de tais créditos. Em se tratando de obrigação de não fazer, o ônus de comprovar o descumprimento do comando judicial recai sobre o exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de demonstração idônea da violação à ordem judicial torna inviável a incidência de astreintes.

Apelação Cível interposta por AURELIO PIMENTEL GUIMARAES FILHO provida, reformando-se a r. sentença, para determinar o afastamento do bloqueio pelo sistema SISBAJUD sobre o valor atualizado dos honorários sucumbenciais e das custas adiantadas pela parte autora. Apelação Cível interposta por ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS improvida, mantendo-se a r. sentença quanto ao afastamento da incidência das astreintes em razão da ausência de comprovação idônea do alegado descumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000561-06.2018.8.05.0077
em que figuram como apelantes e apelados
AURELIO PIMENTEL GUIMARAES FILHO
e

ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso interposto por AURELIO PIMENTEL GUIMARAES FILHO

e
negar provimento ao recurso interposto por

ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS
,
pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA